Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711169-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELBA FREIRE MACIEL SILVA, ELIANA DE OLIVEIRA SILVA, ELIAS ALBERTO DA SILVA DOURADO RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Nos termos dos artigos 970 e 350 do CPC, manifeste-se a parte autora em réplica, no prazo de 15 dias, acerca da contestação (id 13751349). Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora